Tribunal: TJMT
Processo: 1005134-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005134-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES
-
OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC EM DETRIMENTO DO IGP-M – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo matéria de ordem pública, o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a correção da dívida após a propositura da demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005134-37.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADA: NUTRANA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CARNES BOI BRANCO LTDA
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que não concedeu o efeito suspensivo vindicado, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Inconformada, a embargante alega que “
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Embargante, contra decisão interlocutória que determinou a adequação dos encargos de juros e correção monetária aplicada ao débito exequendo. Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou os princípios da preclusão, segurança jurídica e boa-fé processual, uma vez que a parte exequente já havia aceitado expressamente os encargos contratuais estabelecidos. Além disso, defende que a matéria discutida já foi decidida de forma definitiva, configurando afronta ao princípio da coisa julgada (art. 502 do CPC), bem como ao fato de que a modificação dos critérios de atualização do débito não pode ser promovida ex officio pelo magistrado, pois envolveria matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade”
(sic).

Afirma que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reiteradamente reconhece que a correção monetária e os juros não se inserem no conceito de matéria de ordem pública, não podendo ser alterados sem provocação expressa da parte interessada. Com estes argumentos, a Embargante, de início, requereu a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugnou para que fosse declarada a preclusão quanto à modificação do percentual de juros e correção monetária”
(sic).

Informa que “
A decisão em análise revela-se omissa ao não considerar a preclusão pro judicato, instituto que impede o magistrado de rediscutir matérias já decididas no mesmo processo”
(sic).

Assevera que
“A ausência de menção a esse dispositivo resulta em um vício que compromete a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais. Ainda que se reconheça que matérias de ordem pública possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, conforme previsto no art. art. 485, § 3º, do CPC/2015, tal possibilidade não se confunde com a reanálise de questões já decididas. A preclusão consumativa, que impede o reexame de matéria anteriormente enfrentada, atinge não apenas as partes, mas também o julgador, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A omissão da decisão quanto a essa limitação compromete a legalidade do julgamento”
(sic).

Pondera que
“A jurisprudência do STJ vem mitigando o entendimento de que matérias de ordem pública podem ser reexaminadas indefinidamente, reconhecendo que a preclusão consumativa impede o seu rediscutir. Dessa forma, verifica-se uma omissão grave se verifica na decisão ao não enfrentar esse entendimento consolidado, uma vez que a segurança jurídica exige que o julgador respeite os limites da coisa julgada formal e da preclusão [...]”
(sic).

Mensura que
“
A ausência de fundamentação sobre essa impossibilidade configura vício que deve ser sanado para garantir a correção do julgado. Por fim, a decisão também deixa de abordar a importância do instituto da preclusão pro judicato na preservação da ordem pública e da função jurisdicional. Conforme já assentado pelo STJ, esse instituto visa impedir a instabilidade processual e evitar que o próprio Judiciário perpetue discussões já encerradas. A omissão na análise desse aspecto fundamental compromete a coerência da decisão e enseja sua correção, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...]que V. Exa. acolha os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, sanando a omissão da decisão ora objurgada, a fim de que seja suprida a omissão apontada, visando dar efetividade ao que restou decidido pelo STJ nos autos do EResp nº 1.488.048/MT, no sentido de que “As matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato, que é espécie de preclusão consumativa”
(sic).

A agravada não apresentou contraminuta, embora devidamente intimada (Id. 276847850).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.

1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019).

2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ)

4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”

(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (Destaquei)

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES
– DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - PREPARO NÃO RECOLHIDO NO PRAZO LEGAL – OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES - DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO
DESPROVIDO.

Os
embargos
de
declaração
devem ser recebidos como
agravo

interno
, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal.

O não cumprimento da ordem de recolhimento do preparo recursal e o recolhimento insuficiente configuram deserção do recurso, impossibilitando seu conhecimento. Decisão agravada mantida.”
(N.U 1003043-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Pois bem. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno o requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que, inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...] Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a adequação dos encargos de juros e correção monetária aplicada ao débito exequendo.

[...]

Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
não
se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.

Isso porque evidencia-se que o título em execução refere-se a notas promissórias, sobre as quais, conforme demonstrado no cálculo apresentado na origem, foram aplicados juros de mora de 6% (seis por cento) ao mês, além da atualização pelo índice IGP-M.

Considerando a inexistência de acordo entre as partes sobre os termos da inadimplência, o agravado pugnou pela incidência de juros de mora de 1% ao mês e o índice de correção pelo INPC, em consonância com o art. 406 do CC e 161 do CTN, acolhida pelo magistrado na origem.

Convém dizer que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os juros e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, passível de revisão ex officio pelo magistrado, independentemente de provocação das partes.

Além disso, não há risco de dano irreparável (periculum in mora), pois a readequação dos juros e correção monetária não compromete o direito da agravante de executar seu crédito, apenas garante que a atualização da dívida ocorra conforme os parâmetros legais
.”
(Id. 268626260) (Destaquei)

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que ambos os requisitos para a concessão da medida liminar não restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Ademais, nesse mesmo sentido esta Câmara de Direito Privado já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DE ÍNDICES LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação contida em título executivo extrajudicial deve ser cumprida conforme pactuado entre as partes até o ajuizamento da ação, momento em que a relação contratual se rompe e passa a ser regulada pelo Poder Judiciário.

Após essa fase, a atualização do débito deve observar os índices legais, aplicando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

Sendo matéria de ordem pública, o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a correção da dívida após a propositura da demanda.

Agravo desprovido. Decisão mantida.”

(N.U 1028654-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

(Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.

No capital segurado deve incidir juros mora a partir da citação da seguradora litisdenunciada.

É possível revogar o benefício da justiça gratuita desde que o recorrente traga aos autos prova da mudança da situação financeira do recorrido, hipótese dos autos.”

(N.U 1011818-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025